Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INVASÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DEVER DE REPARAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE LIMITADA À ADMINISTRAÇÃO DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, impende reconhecer a existência de relação de consumo entre a autora e a administradora do imóvel em razão do serviço por ela disponibilizado. Precedentes.
2. Como a relação entre as partes é de consumo, aplica-se ao caso a disposição prevista no art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. No entanto, para que a ré seja responsabilizada pelos supostos danos causados à autora, cumpre à autora comprovar que tais danos resultaram de uma má prestação do serviço de administração do imóvel, o que não ocorreu no caso, não sendo possível extrair os elementos mínimos aptos a dar ensejo à pretensão indenizatória.
3. Do contrato firmado entre as partes, infere-se que a imobiliária requerida se obriga apenas a realizar os atos necessários para a gestão do bem em relação às obrigações relacionadas à locação, não sendo responsável pela vigilância e segurança do imóvel.
4. Apelação conhecida e não provida.